Tribunal: TJPA
Processo: 0800655-27.2023.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800655-27.2023.8.14.0111

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

APELADO: ROSINETE DA SILVA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO AJUIZADOS EM FACE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Ipixuna do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução opostos nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança de verbas trabalhistas promovida por servidora municipal, sob fundamento de erro grosseiro na via processual eleita.

2.

O Município alegou excesso de execução, defendendo a existência de pagamento parcial do adicional de insalubridade e erro no cálculo apresentado pela exequente, requerendo que os embargos fossem recebidos como impugnação ao cumprimento de sentença, invocando os princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da fungibilidade para receber os embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença e, em caso positivo, se a defesa apresentada foi tempestiva e válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos à execução são inadequados para impugnar cumprimento de sentença com base em título judicial, sendo cabível, nesse caso, exclusivamente a impugnação prevista no art. 525 do CPC.
4. O uso de embargos à execução em cumprimento de sentença constitui erro grosseiro, não passível de correção pela fungibilidade, por se tratar de inadequação absoluta da via processual.
5. Ainda que superado esse óbice, verifica-se a preclusão consumativa pela ausência de apresentação da impugnação no prazo legal de 15 dias e nos próprios autos do cumprimento de sentença, tornando incontroversos os cálculos da exequente.
6. Sentença que corretamente extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sendo devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A oposição de embargos à execução no bojo de cumprimento de sentença configura erro grosseiro, não sendo possível sua conversão em impugnação ao cumprimento de sentença. 2. É inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade quando houver inadequação absoluta da via processual e ocorrência de preclusão.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Ipixuna do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, nos autos dos Embargos à Execução apensos ao Cumprimento de Sentença oriundo da ação de cobrança nº 0000091-03.2012.8.14.0100, movida por Rosinete da Silva Reis.

A peça inicial narra que a parte autora, Rosinete da Silva Reis, ajuizou Ação de Cobrança de verbas trabalhistas contra o Município de Ipixuna do Pará, alegando que, desde maio de 2006, exercia a função de servente na Secretaria Municipal de Saúde, tendo ingressado mediante concurso público. Sustentou que, desde fevereiro de 2007, percebia apenas o salário-mínimo, sem o adicional de insalubridade a que teria direito, o qual seria de 40% sobre seus vencimentos.

O Município, por sua vez, opôs Embargos à Execução, alegando excesso de execução, sob o fundamento de que já teria pago o adicional de insalubridade no percentual de 20% a partir de novembro de 2013, e que os valores efetivamente devidos somariam R$ 33.118,19 (trinta e três mil, cento e dezoito reais e dezenove centavos), divergindo do montante apontado pela exequente, que girava em torno de R$ 56.122,20 (cinquenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e vinte centavos).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, considerando que a proposição de embargos à execução configura-se erro grosseiro, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Condeno o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa dada aos embargos à execução, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC.
Sem custas, eis que isentas.
Após o trânsito em julgado, translade-se cópia da presente sentença aos autos principais (0000091-03.2012.8.14.0100), com envio dos autos novamente à contadoria judicial para que atualize o cálculo com base no ID 96619176, observando os mesmos parâmetros, eis que não houve impugnação pelas partes.”

Inconformado com a sentença, o Município de Ipixuna do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a necessidade de que a peça apresentada, embora intitulada como “Embargos à Execução”, fosse recebida como Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por conter todos os elementos do art. 535 do CPC e estar devidamente vinculada ao processo originário. Sustenta que se trata de mero erro formal na nomenclatura, o que não poderia ensejar a extinção do feito sem julgamento de mérito, conforme interpretação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas processuais.

Aduz ainda que a exequente está pleiteando quantia superior à devida, já que não descontou do cálculo o valor de 20% pago a título de adicional de insalubridade a partir de 11/2013, tampouco considerou corretamente os reflexos sobre aviso prévio e FGTS, e que o cálculo correto, conforme o Município, totalizaria R$ 33.118,19, e não R$ 56.122,20.

Afirma que a petição impugnante foi distribuída por dependência ao processo principal, e que o erro no nome da ação não compromete a compreensão do pedido, requerendo, assim, o afastamento da extinção e o regular julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença de extinção, para que a impugnação seja conhecida e julgada no mérito.

Em contrarrazões, a apelada Rosinete da Silva Reis sustenta que o Município, embora devidamente intimado, quedou-se inerte quanto à impugnação ao cálculo judicial apresentado nos autos principais. Ressalta que o valor fixado pelo contador judicial se tornou incontroverso, e que o próprio apelante reconheceu os valores nos autos, conforme documentos mencionados no ID 157620511. Alega, ainda, que não há qualquer insurgência quanto ao conteúdo dos cálculos homologados judicialmente, razão pela qual não há que se falar em excesso de execução.

Argumenta que a sentença deve ser mantida, pois não há como acolher os embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença, dado o erro grosseiro e a preclusão operada, por ausência de manifestação oportuna. Requer, portanto, que a apelação seja recebida apenas no efeito devolutivo e que seja mantida a sentença, com a continuidade dos atos executórios para expedição de precatório em favor da exequente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o feito de embargos à execução opostos pelo Município de Ipixuna do Pará, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer erro grosseiro na via eleita, condenando, ainda, o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença, conquanto ambos se destinem à veiculação de matérias de defesa em sede executiva, guardam substanciais diferenças de natureza procedimental, bem como de requisitos de admissibilidade e hipóteses legais de cabimento. Enquanto os embargos à execução são manejados no bojo de processo de execução por quantia certa fundada em título executivo extrajudicial, nos moldes do art. 914 e seguintes do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no art. 525 do mesmo diploma legal, é a via adequada para apresentar defesa contra o cumprimento de título executivo judicial, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados da intimação para pagamento.

Neste contexto, observa-se que o Município de Ipixuna do Pará ajuizou Embargos à Execução nos autos de Cumprimento de Sentença, intitulando e estruturando sua peça sob a ótica do art. 914 do CPC, a despeito de a execução estar fundada em sentença judicial transitada em julgado, proveniente da Ação de Cobrança nº 0000091-03.2012.8.14.0100, o que, por evidente, desnatura a via escolhida e revela a inadequação manifesta do instrumento processual manejado.

Posteriormente, ao ser instado, o Juízo de origem acertadamente reconheceu a natureza judicial do título executivo que embasa a execução, concluindo tratar-se de erro grosseiro a adoção dos embargos à execução como forma de defesa, sendo inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal, porquanto não se trata de mera deficiência formal ou erro escusável, mas sim de utilização de instrumento processual absolutamente inadequado, em dissonância com as hipóteses legais estabelecidas pelo ordenamento jurídico vigente.

Sobre o tema, é de rigor transcrever a jurisprudência que prestigia o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO . - Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença não se confundem, porquanto possuem diferenças procedimentais e matérias de defesa diversas, nos termos dos arts. 525, 914 e 917 do CPC - No caso concreto, o princípio da fungibilidade é inaplicável, pois a oposição de embargos à execução no lugar de impugnação ao cumprimento de sentença constitui erro grosseiro. (TJ-MG - AC: 52126624620228130024, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 02/05/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . ERRO GROSSEIRO. O ajuizamento de embargos à execução em cumprimento de sentença não é o meio processual adequado, pois referido procedimento foi extinto pela Lei n. 11.232/2005, dando lugar à impugnação ao cumprimento de sentença . Portanto, impossível o recebimento dos embargos como impugnação ao cumprimento de sentença. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes desta C. Turma Julgadora e do E . Tribunal. Ação extinta sem julgamento do mérito. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP 10009651320218260264 Itajobi, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/08/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2023)

Ademais, ainda que se admitisse, por argumentação meramente dialética, a possibilidade de recepção da peça como impugnação ao cumprimento de sentença, constata-se que o ente municipal, ora apelante, não observou o prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no artigo 525, caput, do Código de Processo Civil, tampouco apresentou a impugnação nos autos principais, tendo protocolado novo processo apartado, o que impõe o reconhecimento da preclusão consumativa do direito de impugnar, com a consequente consolidação da liquidez do crédito apurado em favor da exequente.

Por fim, cumpre destacar que o Juízo de origem foi diligente ao determinar o retorno dos autos à contadoria judicial, para atualização dos cálculos de liquidação, eis que não houve impugnação tempestiva dos valores, conforme consta do próprio despacho, além de registrar que os valores apurados estavam em conformidade com os parâmetros fixados na sentença exequenda.

O argumento do Município no sentido de que teria ocorrido mero erro de nomenclatura, tratando-se de impugnação disfarçada de embargos, não se sustenta, pois, como já delineado, o equívoco não é meramente formal, mas sim substancial, envolvendo a total inadequação do meio processual eleito, o que afasta a incidência dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/03/2026